Tribunal: TJSP
Processo: 0000102-76.1997.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença - Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questões efetivamente examinadas que ensejam motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Ausência de vícios – Desnecessidade de enfrentamento ou menção

Ementa:
1. Prestação de serviços educacionais – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença - Embargos de declaração – Ausência de omissão - Questões efetivamente examinadas que ensejam motivação satisfatória para dirimir o litígio – Pretensão, ademais, exclusivamente de modificação do julgado sem intuito aclaratório – Descabimento.
2. Ausência de vícios – Desnecessidade de enfrentamento ou menção aos dispositivos legais invocados – Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
LUIZ HENRIQUE DE CARVALHO VELLASCO, é embargado SOCIEDADE
PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: LUÍS HENRIQUE DE CARVALHO VELLASCO
EMBARGADA: SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA
COMARCA: JUNDIAÍ
EMENTA: 1. Prestação de serviços educacionais Ação de
cobrança
Cumprimento de sentença - Embargos de
declaração Ausência de omissão - Questões efetivamente
examinadas que ensejam motivação satisfatória para dirimir
o litígio
Pretensão, ademais, exclusivamente de
modificação
do
julgado
sem
intuito
aclaratório

Descabimento.
2. Ausência de vícios Desnecessidade de enfrentamento ou
menção
aos
dispositivos
legais
invocados

Prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025) Rejeição.
VOTO N° 45.330
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. aresto que deu provimento ao apelo tirado na ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, relativa a prestação de serviços
educacionais. Aponta o réu, omissão no acórdão em relação a dispositivos
do Código Civil, destacando a falta de fundamentação do acórdão em
relação à jurisprudência aplicável à espécie.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado
obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver
pronunciamento judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
3
estatuto anterior ao incluir o erro material como vício passível de ser sanado
neste recurso.
A respeito do vício de omissão, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:
Os fundamentos que ensejam a interposição de
embargos são:
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver
alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado
pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum
ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da
pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo
que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre
todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que
tenham alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele
deixe de examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter
admitido outro que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua
rejeição. (Novo Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São
Paulo: Saraiva, 2016 - pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere
relaciona-se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o
foi de modo a tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão
sobre argumento da parte para caracterizar o vício no aresto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
4
Ademais, desnecessário que o julgador indique o
dispositivo legal aplicável ao caso, bastando que a conclusão não seja
contrária à lei ou, em sua lacuna, ao posicionamento majoritário da
jurisprudência.
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, salientando a ausência de inércia
da parte:
Porém, entendeu o magistrado de primeiro grau pelo
reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente pelo longo
lapso temporal da fase de cumprimento de sentença e por entender
protelatórios os requerimentos muitas vezes reiterados de diligências
por parte do exequente.
Preservado o entendimento do i. julgador, tem-se que
em hipótese idêntica, já teve oportunidade de decidir esta Câmara que:
...há que se considerar que, muito embora o feito
tenha sido arquivado em algumas oportunidades por falta de bens
penhoráveis, a apelante sempre diligenciou no sentido de satisfazer o
seu crédito, não se mostrando desidiosa ou protelatória em seus
requerimentos.
A reiteração de pedidos após determinado lapso
temporal, vinda da parte que sempre se mostrou diligente, tem o
condão de verificar eventual alteração da situação do devedor, como é
o caso do pedido de penhora on line através do sistema BacenJud.
Observe-se que por duas oportunidades distintas
houve sucesso no bloqueio de valores em conta corrente da executada,
o que demonstra que a reiteração das diligências se mostrou eficaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
5
Dessa forma, não configurada a inércia da parte
exequente que sempre diligenciou no sentido de localizar a executada e
bens passíveis de penhora, dando impulso à execução, prematuro o
reconhecimento da prescrição intercorrente. ((TJSP; Apelação Cível
0019476-73.2000.8.26.0309;
Relator
(a): Felipe
Ferreira;
Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019)
Ainda que o voto condutor do aresto não tenha
expressamente mencionado os artigos de lei invocados, as questões aqui
levantadas foram enfrentadas e apresentados fundamentos jurídicos
suficientes para afastar a tese do recorrente.
Note-se que a divergência da parte em relação
aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial omisso,
obscuro ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer erro nele
intrínseco para fins de embargos declaração.
Nesse sentido tem-se que “A discordância com os
argumentos alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso e
tampouco contraditório, valendo acrescer que a referência ao artigo 252 do
Regimento Interno é absolutamente legítima, amparada inclusive pela
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (Rcl. no 25.119 MC-AgR/DF,
Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux)
Evidente está que os recorrentes pretendem a
revisão do decisum com alteração do julgado, em nítido caráter infringente,
sem que nele existam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Afigura-se aqui manifesto o desvirtuamento dos embargos declaratórios,
pois não constituem a sede apropriada para a reforma do julgado.
Com efeito, se o recorrente não concorda com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
6
conclusões do julgado, deve buscar os meios próprios, pois o inconformismo
não pode ser sanado pela via dos embargos declaratórios.
Por fim, o atual Código de Processo Civil
introduziu nova regra no art. 1.025 ao prever a possibilidade de inclusão no
acórdão dos elementos invocados pelo embargante, o chamado
prequestionamento implícito, ou ficto, pelo qual reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a
linha de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
VIOLAÇÃO À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos
de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade
jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (ED
Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC/2015.
"PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição
de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e
se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
7
no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram
incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante
suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 147/151, SUSCITADOS PARA FINS DE
PREQUESTIONAMENTO, UMA VEZ TIRADOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO
DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS
PRECEDENTES DO
STF,
E
DO
STJ

EMBARGOS
REJEITADOS
(ED
no
2207621-40.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no
julgado, encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos
adequados para negar provimento ao apelo, estes embargos declaratórios
não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0000102-76.1997.8.26.0309/50000 -Voto no
8
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR